Tribunal: TJDFT
Processo: 0729128-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729128-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALTAIR TEIXEIRA DAS NEVES, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, ALTAIR TEIXEIRA DAS NEVES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos pelos agravantes, ALTAIR TEIXEIRA DAS NEVES, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, bem como pelos agravados, DISTRITO FEDERAL, E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, ambos contra acórdão de ID – 31663196. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo IDS – 32189288 e 32339143. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se, todos os embargados, ALTAIR TEIXEIRA DAS NEVES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL, E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de fevereiro de 2022 19:57:21. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador